Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703906-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA, DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA, D. A. B. S., A. J. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA, DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição e os documentos juntados (ID 32287395), mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 14:07:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador